Tribunal: TJPA
Processo: 0005462-46.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005462-46.2020.8.14.0009

APELANTE: DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0005462-46.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Bragança (Vara Criminal)

APELANTE:
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, ambos do Código Penal Brasileiro
–
1)

AFASTAMENTO

DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO –
PRETENSÃO AFASTADA
.
É desnecessária a apreensão e perícia na arma para a caracterização da majorante, desde que presente outros elementos de prova, como no caso, nos termos da Súmula nº 14 deste e. Tribunal.
2) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO
DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA
.
Constatadas todas as
circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, impõe-se o redimensionamento da pena base ao mínimo legal.
3)

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE
. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ. Pena final sem
reparos.

4) ALTERAÇÃO DE REGIME – INCABÍVEL.
Regime inicial corretamente aplicado, em consonância ao montante da pena imposta, conforme disposto no art. 33, §2º, “a”, do CPB
.

5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE

PROVIDO,
para reduzir a pena base ao mínimo legal, sem alteração da reprimenda final estipulada em édito condenatório
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento,
para reduzir a pena base ao mínimo legal, sem alteração da reprimenda final estipulada em édito condenatório,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Bragança, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, ambos do CP
, cominando
a

pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão em regime inicial fechado e 21 (vinte e um) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou pelo decote da majorante do uso de arma de fogo, argumentando falta de perícia apta a comprovar a potencialidade lesiva.

Pleiteou ainda, reanálise da dosimetria, com fixação da pena base no mínimo legal do delito em apreço, bem como aplicação da atenuante da confissão com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal.

Por fim, postulou o cumprimento da reprimenda em regime mais brando.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, manifestou-se, em seu parecer, pelo parcial provimento ao recurso defensivo, no sentido de fixação da pena base no mínimo legal.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“
Narram os anexos autos de inquérito policial que, na data de 17/08/2020, por volta das 13hOOmin, na estrada do Arauá, localidade Arajivu, zona rural deste município, o denunciado DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS, na companhia do nacional identificado apenas pela alcunha de "Neguinho", subtraíram da vítima LOURIVAL DA MOTA OLIVEIRA. a motocicleta Pop vermelha, placa QEY 1791.

Segundo a vítima, na data e hora acima mencionadas, retornava da localidade Arajivu, quando foi surpreendido pelo denunciado e seu comparsa identificado apenas como "Neguinho", os quais surgiram do mato e mediante grave ameaça, utilizando uma arma de fogo caseira. anunciaram o assalto, subtraindo a motocicleta da vítima.

Registre-se que o denunciado e seu comparsa em seguida empreenderam fuga do local no sentido a Bragança, tendo a vítima retornado de carona para sua residência e comunicado o fato a seu genro Masciel, o qual acionou a empresa que presta serviço de monitoramento e rastreamento de veículos, onde verificou-se que a motocicleta subtraída encontrava-se em movimento no sentido da cidade de Tracuateua.

Ato contínuo, a polícia militar foi acionada, passando a diligenciar objetivando localizar o veículo, sendo solicitado pela vítima o bloqueio do veículo, com a finalidade que o mesmo parasse de funcionar, frustrando assim a fuga do denunciado e seu comparsa.

Em seguida, utilizando-se das informações do rastreador, a guarnição policial seguiu para um ramal as proximidades da entrada da cidade de Tracuateua, onde avistaram a motocicleta sendo arrastada pelo denunciado e seu comparsa, ocasião em que o nacional "Neguinho", empreendeu fuga abandonando a motocicleta, sendo realizada a prisão em flagrante apenas do denunciado.

Diante dos fatos, os policiais apresentaram o denunciado na Delegacia de Polícia Civil de Bragança, onde a vítima realizou o reconhecimento do acusado.

As testemunhas oculares inquiridas em sede policial foram uníssonas em relatar a dinâmica dos fatos acima narrados.”

Após a instrução,
DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS
foi

condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, ambos do CP
.

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do mérito recursal.

1.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DA ARMA DE FOGO

No que tange ao afastamento da majorante disposta no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB, diante da não apreensão da arma de fogo e
alegada falta de aferição da potencialidade lesiva desta, por inexistência de perícia, anoto não assistir razão à defesa. Explico:

Em que pese não haver laudo de apreensão e perícia, afigura-se comprovado,
in casu
, o uso da arma de fogo por meio do depoimento da vítima do crime, sendo coerente e coeso, no sentido da presença efetiva da arma de fogo na prática delitiva.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça
“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Importante
enfatizar que, consoante entendimento uníssono em nossa jurisprudência pátria, a palavra da vítima possui valor diferenciado nos crimes patrimoniais, geralmente cometido às ocultas, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

Ademais, ressalto que a defesa não foi capaz de demonstrar ser o artefato desprovido de potencialidade lesiva,
ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP.
(AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2022).

Desta forma, permanece a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB, decorrente do uso da arma de fogo.

2.

DA DOSIMETRIA

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando redução da pena base ao patamar mínimo legal do delito em apreço, bem como, reconhecimento da atenuante da confissão,
merecendo

parcial

provimento o pleito defensivo
, senão vejamos:

Ao examinar a 1ª fase do édito condenatório, verifico equívoco na fundamentação manejada pelo juízo sentenciante, mostrando-se, de fato, incorreta a valoração negativa
das
consequências do crime
,
u
ma vez que não houve fundamentação idônea, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada
de forma concreta, idônea e
individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma,
dado que utilizados elementos inerentes ao tipo penal incriminador do delito de roubo, logo,
considero neutro o vetor acima referenciado.

In casu
, diante da fundamentação supra, por não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, faz-se necessário modificação da pena-base para fixá-la no mínimo legal do delito em apreço, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo da pena, a defesa pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, previsto no
art. 65, III,
d,
do CPB, a qual foi devidamente aplicada em édito condenatório.

Entretanto, diante do novo cálculo da reprimenda, com pena base aplicada no mínimo legal, sua aplicação encontra óbice nos ditames da

Súmula nº 231 do STJ:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Já na fase derradeira, não há
causas de diminuição a se considerar, todavia, permanece a incidência da causa de aumento do concurso de agentes, aumentando a sanção em 1/3 (um terço), assim como, a aplicação da majorante referente ao uso da arma de fogo, incrementando a pena em 2/3 (dois terços).

Assim, ante a fundamentação supra, mantenho inalterada a reprimenda estipulada na sentença condenatória no montante de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em observância ao
quantum
aplicado, preservo o cumprimento da reprimenda em regime fechado, conforme disposto no artigo 33, §2º, “a”, do CPB.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento,
para reduzir a pena base ao mínimo legal, sem alteração da reprimenda final estipulada em édito condenatório,

conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 07/02/2024